Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-08.2020.8.11.0009
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000192-08.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIA LOURENCO CARVALHO - CPF: 513.812.221-53 (RECORRENTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGEM PARA TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÃO DE VENDA COM ACOMODAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL, ESTILO LEITO E ENTREGA DE ACOMODAÇÃO ESTILO CONVENCIONAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL E INDENIZAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência por ausência de prova das alegações contidas na exordial.

2.

Alegação de aquisição de passagem para transporte terrestre em poltrona de acomodação leito e que por manutenção veicular, teria sido informada no momento do
embarque que o transporte seria realizado em acomodação convencional.

3.

Afirma impossibilidade de efetuar o transporte por motivos de saúde.

4.

Ausência de comprovação da aquisição da passagem em ônibus com acomodação leito.

5.

Constitui ônus da prova do autor a comprovação de suas alegações.

6.

O recorrente não desincumbiu de seu encargo probatório para comprovar que a aquisição realizada seria para transporte em ônibus leito.

7.

Dever mínimo de prova não satisfeito no caso concreto.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença pela qual foi dada improcedência aos pedidos inicias, ante a ausência de comprovação de que a parte recorrente teria adquirido passagem para transporte em ônibus, com acomodação leito.

O recorrente pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que há necessidade de inversão do ônus da prova.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023